Tribunal: TJDFT
Processo: 0727847-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, concernente ao crédito salarial reconhecido pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
4. No caso, a parte autora não exibiu declaração de reconhecimento da dívida e instruiu o pedido somente com o extrato de pedidos ao Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos do GDF (SIGRH), no qual consta crédito salarial de R$1.119,50 (mil, cento e dezenove reais e cinquenta centavos), referente aos períodos de 04/2005 a 10/2005, 03/2006 a 06/2006 e 12/2013 (ID 65824881).
5. A ausência da declaração de reconhecimento da dívida obsta a análise de eventual interrupção da prescrição, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932.
6. Ademais, o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo legal, estabelece: “A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
7. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
8. Destarte, não comprovado pedido administrativo apresentado dentro do prazo quinquenal e inexistindo declaração de reconhecimento do crédito, a fim de analisar eventual hipótese de interrupção da prescrição, deve ser declarada a prescrição da pretensão autoral. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Custas recolhidas (ID 65824896 e 65824897). Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13/09/2023.